Tribunal: STF
Processo: AP 1232
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/5/2024, a audiência de instrução desta ação penal foi realizada (eDoc. 51).



    No dia 17/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG informou o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, na data de 09/6/2024 (eDoc. 63).



    Intimada, a Defensoria Pública da União apresentou a seguinte justificativa (petição STF nº 83.366/2024): 



    “O acusado esclarece que teria descumprido as medidas cautelares devido a uma crise causada por esquizofrenia, tendo comprado medicamentos que levaram a considerável melhoria do quadro clínico, estando atualmente em situação medicada e controlada, assumindo o compromisso de não mais descumpri-las.”



    Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios de uso da medicação, conforme prescrição médica (eDoc. 76-77), além da nota fiscal de compra da medicação realizada na Drogaria Santa Terezinha (eDoc. 78).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, por uma única vez, em 9/6/2024.



    Alega a Defesa, em síntese, que na referida data, o réu sofreu uma crise de esquizofrenia, precisando se deslocar a uma farmácia para efetuar a compra dos medicamentos Clonazepam, Alprazolam e Amytril.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. 



    No entanto, trata-se hipótese isolada, sem ocorrências anteriores ou reiteração posterior, com justificativa plausível apresentada pela Defesa, devidamente acompanhada da documentação comprobatória, qual seja, nota fiscal de compra de medicamentos para o tratamento de esquizofrenia e receituário médico (eDocs. 76-78).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente